Tribunal: TJBA
Processo: 0502497-69.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502497-69.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: IVALNIDO DE SA REGO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTIÇÃO DE OFÍCIO. SUPOSTO VALOR IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não compete ao Poder Judiciário, de ofício, determinar a extinção das execuções fiscais sob fundamento de inexistência de interesse de agir, tão somente porque o valor exequendo é considerado irrisório. 2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Apelo Provido. Sentença Anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação N.º 0502497-69.2017.8.05.0146, sendo Apelante MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e Apelado IVANILDO DE SÁ REGO, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus PRESIDENTE E RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12